Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704615-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708765-80.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por eles (id 222196078 dos autos originários). Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. destacam que o agravo de instrumento possui como fundamento o adimplemento dos valores executados nos autos originários nos termos do plano de recuperação judicial. Alegam que o pagamento da dívida comum por um dos devedores solidários aproveita a todos. Afirmam que Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira têm de respeitar a forma de pagamento definida no plano de recuperação judicial ao qual eles estão vinculados. Esclarecem que o crédito de Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira sempre esteve no quadro geral de credores e está devidamente inscrito no plano de recuperação judicial. Argumentam que as penhoras realizadas em suas contas bancárias devem ser revistas em razão de sua manifesta desnecessidade. Sustentam que a quitação integral da dívida enseja a extinção do cumprimento de sentença originário. Explicam que a execução não pode prosseguir por duas (2) vias distintas referentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o efetivo pagamento nos termos do plano de recuperação judicial. Defendem que não se admite a realização e pagamento do crédito por cumprimento do plano de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, a pretensão de pagamento da totalidade do débito ou de diferenças entre o que foi homologado nos autos da recuperação judicial e o débito total, em razão de configurar ato contraditório. Acrescentam que a admissão de dupla cobrança de um crédito que foi novado e que foi integralmente pago significa corroborar com a insegurança jurídica. Sustentam que a nova consulta e bloqueios ocorreu após a efetiva e integral quitação do débito, o que promove o enriquecimento ilícito de Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira. Destacam que valor superior ao crédito executado foi bloqueado em suas contas bancárias. Ressaltam que os valores encontrados em suas contas bancárias presumem-se serem frutos de seu trabalho, o que atrai a sua impenhorabilidade. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Alegam que as quantias inferiores a quarenta (40) salários-mínimos são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Sustentam que a quantia bloqueada consiste em todo o capital de giro da empresa, que corresponde aos recursos necessários ao pagamento de empregados, pagamento de fornecedores, compra de insumos e custeio de atividades básicas da empresa, sem os quais o exercício da atividade empresarial fica inviabilizado. Argumentam que essa quantia é impenhorável. Destacam que a execução deve ser processada em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Ressaltam que a penhora relativa à numerário depositado em conta corrente deve limitar-se a trinta por cento (30%) dos ativos financeiros da pessoa jurídica devedora a fim de que a constrição não onere excessivamente a empresa. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68625246). Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam o conhecimento integral do recurso. É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. sustentam que o valor integral constrito é impenhorável porquanto consiste em verba de natureza alimentar, bem como em capital de giro de Gaster Participações S.A. A análise dos autos originários revela que os argumentos supramencionados não foram analisados previamente pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada restringiu-se a analisar a impenhorabilidade de quantia depositada em conta bancária. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação de que o valor integral constrito é impenhorável porquanto consiste em verba de natureza alimentar, bem como em capital de giro de Gaster Participações S.A. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de liberação dos valores penhorados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) nas contas bancárias de titularidade de Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. alegam, em síntese, que as quantias constritas devem ser desbloqueadas porquanto a dívida executada estava integralmente paga por meio do plano de recuperação judicial homologado e em razão da impenhorabilidade dos valores. O argumento de que a dívida executada está integralmente paga, o que enseja à extinção do cumprimento de sentença originário e a necessidade de liberação da quantia constrita em conta bancária não prospera. Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. foram inseridos no polo passivo do cumprimento de sentença originário em razão da desconsideração da personalidade jurídica das devedoras originárias. Extrai-se dos autos originários que JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) está incluída no plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia, homologado pelo Juízo universal (id 216339650 e 211217848 dos autos originários). O documento juntado no id 21127850 dos autos originários, referente à relação nominal de credores da recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia elaborada nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, registra JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) como empresa devedora de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) a Aderbal Carlos de Oliveira. Os autos originários estão instruídos com o boletim de subscrição de ativos, que consigna o valor de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em nome de Aderbal Carlos de Oliveira (id 211217848 dos autos originários). A documentação referida informa que seu uso é exclusivo da agência Bradesco receptora. Consigna que (id 211217848 dos autos originários): (...) Instruções: a agência deve confirmar a subscrição por meio da rotina SEAT opção: Atendimento ao Investidor/subscrição/ exercício de direito, a qual emitirá uma via de confirmação a ser anexada a este boletim que deverá ser enviado ao Departamento de Ações e Custódia e uma via de protocolo com os dados da subscrição efetiva a ser entregue no ato ao investidor. Infere-se das instruções supratranscritas que as vias de confirmação e a via de protocolo comprovam a subscrição efetiva do investidor. JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. juntaram somente o boletim de subscrição de ativos, desacompanhado das vias de confirmação e via de protocolo referidas. Inexiste comprovação inequívoca do pagamento do débito executado a Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A., JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial), JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. respondem solidariamente pelo débito executado. A execução prossegue e os atos constritivos podem recair sobre o patrimônio de qualquer um desses até a integral satisfação da dívida. A quantia de R$ 96.154,98 (noventa e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) foi bloqueada em duas (2) contas bancárias distintas de titularidade de Antônio José de Almeida Carneiro (id 211581651 dos autos originários). Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora é admitida somente nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O cumprimento de sentença originário decorre do inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda. Não se enquadra, pois, nas exceções legais. Acrescento que inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, seria indevida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 13.3.2019, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 27.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias de titularidade do agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio das quantias constritas até o limite legal. A constrição deve ser mantida somente no que exceder a quarenta (40) salários-mínimos. Concluo que os argumentos de Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator